Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711082-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO O agravo de instrumento foi interposto sem pedido de gratuidade de justiça e sem a juntada do comprovante do recolhimento do preparo recursal, razão pela qual intimei a parte agravante para recolhê-lo em dobro sob pena de deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC: Art. 1.007. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na ocasião, também determinei a intimação da agravante para esclarecer a utilidade na interposição do presente agravo de instrumento contra a penhora dos créditos oriundos do contrato de financiamento n. 8.4444.3267141-3, uma vez que a decisão agravada autorizou a impugnação à referida penhora perante o Juízo de origem, o que, inclusive, já havia sido feito pela agravante (ID 230084068 do processo referência). Em resposta de ID 70163096, a agravante procedeu ao recolhimento simples do preparo recursal, o que configura deserção, além de não trazer qualquer esclarecimento acerca do interesse recursal questionado. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator